Tribunal: TJBA
Processo: 8044385-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044385-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEISE CARNEIRO AGUIAR

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA DIGITAL – PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por
DEISE CARNEIRO AGUIAR
contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank)
, na qual pleiteava reparação por danos morais em razão de bloqueio temporário de sua conta digital, alegando ter ficado quatro dias sem acesso aos valores de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a existência de falha na prestação do serviço bancário, decorrente do bloqueio de acesso à conta digital; (ii) a responsabilidade da instituição financeira por supostos danos morais advindos da restrição temporária; (iii) a configuração ou não de ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovado que o bloqueio decorreu de procedimento de segurança (“liveness check”) exigido para validação de acesso via novo dispositivo, previsto contratualmente e legitimamente adotado para proteção do consumidor e da instituição, inexiste falha na prestação do serviço.
Ainda que reconhecido o lapso de quatro dias de inacessibilidade, a restrição não se revela arbitrária ou abusiva, constituindo medida de cautela e não ato ilícito.
Os transtornos enfrentados não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, inexistindo prova de prejuízo material ou de constrangimento excepcional apto a caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
A restrição temporária de acesso a conta digital, motivada por procedimento de segurança regularmente previsto e voltado à proteção do usuário, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja indenização por dano moral, quando ausente demonstração de prejuízo concreto ou conduta abusiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e §3º, I; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8030153-61.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 13.05.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente
Desembargador Cássio Miranda
Relator
Procurador(a) de Justiça

12